Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705121-44.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MIRIAN FERREIRA PATRICIO D E S P A C H O Em petição ao ID 64244226, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. requer “sejam disponibilizadas as pesquisas de endereço, para viabilizar o cumprimento da liminar ora deferida e visando dar prosseguimento ao feito.” É o relato do necessário. A apelação cível em epígrafe já foi julgada, consoante certidão ao ID 63667525. Nesse cenário, exaurida a competência desta Corte de Justiça, nada a prover quanto ao pleito da apelante. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 63705132 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator